Tribunal: TJES
Processo: 5000282-72.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000282-72.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: WILSON FERREIRA DE QUEIROZ
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há prova nos autos de que o consumidor tinha ciência de todos os termos da contratação, que é extremamente complexa, posto que mistura no mesmo produto o empréstimo consignado e o contrato de cartão de crédito, com a aplicação de juros desta última modalidade, além da forma de pagamento.

Dessa forma, no caso concreto, verifico que houve falha no dever de informação, posto que a assinatura do ajuste e o recebimento de valores do empréstimo pretendido, através de transferência bancária, não são demonstrativos de que a consumidora estava ciente de todos os termos da contratação, mas, muito pelo contrário, que esta nunca teve a pretensão de contratar cartão de crédito, tanto que não utilizara o serviço.

Em razão do engodo na contratação a recorrida sofrera abalo moral, agravado pelo constrangimento e pela angústia de como conseguiria cumprir o ajuste, sendo o patamar fixado em valor razoável e adequado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000282-72.2021.8.08.0048

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: WILSON FERREIRA DE QUEIROZ

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES LEGALMENTE DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por
WILSON FERREIRA DE QUEIROZ
em face de
BANCO BMG S/A,
ambos qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Narra o requerente que realizou empréstimo consignado junto ao banco requerido. No entanto, após a realização do empréstimo, descobriu que na realidade contratou cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, como de fato pensou ter contratado. Aduz que teve descontos em seu benefício do INSS, que ultrapassam os valores devidos a título de empréstimo.

Destaca que seu objetivo jamais foi de contratar cartão de crédito consignado. Reputa ser o contrato abusivo, razão pela qual pleiteia a declaração de nulidade e quitação do contrato de cartão de crédito, além da restituição de valores e danos morais.

Em sede de contestação, a parte requerida apresentou preliminares, enquanto no mérito em si, ressalta a validade da contratação, de modo que informa ser o contrato bem redigido, com todas as informações claras e legíveis nos termos do CDC, especialmente no que se refere às taxas de juros cobradas pelo BMG, em franco acordo com a Instrução Normativa do INSS. Assim, defende que não houve o cometimento de qualquer conduta ilícita, de forma que é o contrato um ato jurídico perfeito. Ainda, defende a inexistência de dever de indenizar, de modo que agiu o BMG na legalidade, não existindo quaisquer provas de conduta lesiva. Por fim, pugna pela devolução dos valores disponibilizados à autora, sob pena de enriquecimento ilícito.

A r. sentença de piso assim decidiu:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, para: A) DETERMINAR que a requerida cancele o cartão de crédito em nome do requerente, liquidando todo e qualquer débito relativo ao referido cartão de crédito, uma vez que já foi descontado valor superior ao valor do empréstimo realizado, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; B) CONDENAR a parte demandada a ressarcir ao postulante a quantia de R$ 30,26 (trinta reais e vinte e seis centavos), corrigida monetariamente a partir de cada desconto indevido realizado, e acrescido de juros moratórios desde o ato citatório; e C) CONDENAR a suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do CPC/15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.“

Em sede de Recurso Inominado, a ré alega a regularidade contratual, além de reiterar os argumentos da contestação. Afirma ainda que não deve ser mantida a condenação pelos danos morais. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Em contrarrazões, a autora enfatiza que o caso se trata de prática abusiva do banco e requer a rejeição dos argumentos apresentados em recurso.

É o relatório

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que não houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente e por isso entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Em que pese a alegação do Recorrido no sentido de que não pretendia contratar com o réu cartão de crédito consignado, verifico que o Banco Recorrente colacionou aos autos cópia do contrato assinado (Termo de Adesão - contrato anexado no ID 1792015 e TEDs nos Ids 1792019 e 1792020).

Diante disso, entendo que a parte autora tinha ciência, desde o início, de que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Ademais, não pode prosperar o argumento do suposto engano na contratação, pois não vejo como provável alguém contratar um empréstimo sem saber os termos básicos de contratação, como, por exemplo, número de parcelas a serem quitadas, o que consta do contrato assinado.

Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão consignado e seus termos.

Isso posto, considerando a ciência a respeito do negócio jurídico, bem como a inexistência de vício de consentimento, entendo que não merece prosperar a pretensão autoral.

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo BANCO BMG
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.